Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO POR MANOBRA DESATENTA EFETUADA PELA RÉ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO ORÇAMENTO UTILIZADO COMO BASE PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à colisão ocorrida entre os veículos de ambas as partes enquanto se deslocavam na via L4/SUL, próximo à Universidade Euroamericana, Brasília-DF.
2. As provas juntadas aos autos, em especial o depoimento prestado pela testemunha Parizina Cândida Andrade em audiência, denotam que a culpa pelo choque entre os automóveis foi da requerida, que tentou realizar a ultrapassagem em situação inoportuna.
3. Somado a isso, a autora colacionou fotografias do seu veículo, através das quais é possível visualizar o dano causado na parte lateral esquerda da frente do seu automóvel, o que é condizente com o relato dos fatos, já que a lateral direita do fundo do carro da requerida é que teria se chocado com seu veículo.
4. Ademais, a autora colacionou 03 orçamentos idôneos (ID 13348204) descrevendo os reparos necessários no seu automóvel, os quais contêm valores condizentes com a extensão do dano que se vislumbra nas fotografias. Neste ponto, vale ressaltar que a requerida não impugnou as propostas orçamentárias quando da fase de instrução, de modo que a insurreição apenas no bojo do recurso inominado configura inovação recursal, não admitida no direito processual pátrio.
5. Deste modo, correta a condenação da parte ré a indenizar a autora pelos danos materiais configurados.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não apresentadas contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.